Tribunal: TJES
Processo: 0019935-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DECORRENTE DA REVELIA NÃO ELIDIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM FAVOR DE RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Clarice Zimmer Mouro contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação de procedimento comum movida contra Leonardo Henrique Lopes de Souza e Silva, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de contrato verbal de compra e venda de motocicleta Yamaha Factor YBR 125 ED, placa MSV-0924, por ausência de prova documental. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar a existência de contrato verbal de compra e venda de bem móvel, considerando a revelia do réu;
(ii) estabelecer se é legítima a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor de réu revel que não constituiu advogado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A revelia gera presunção relativa de veracidade (art. 344, CPC), que pode ser afastada diante da ausência de lastro probatório mínimo ou quando as alegações não se mostram verossímeis.

O Boletim Unificado, embora seja documento público, apenas comprova a declaração unilateral prestada, não servindo como prova suficiente da transação onerosa.

Autos de infração de trânsito que indicam a posse do veículo pelo réu não atestam a titularidade decorrente de contrato de compra e venda, podendo decorrer de outras formas de detenção.

A inexistência de recibo, transferência bancária ou testemunhas fragiliza a pretensão autoral, não permitindo o reconhecimento judicial da compra e venda verbal.

Conforme o art. 134 do CTB, competia à alienante comunicar a venda do veículo ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente por penalidades até a efetiva regularização.

A fixação de honorários advocatícios pressupõe a atuação de advogado da parte vencedora; inexistindo representação do réu revel, é indevida a condenação em honorários, conforme precedente do STJ (EDcl na AR n. 6.280/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revelia não dispensa a parte autora do cumprimento do ônus da prova mínima do fato constitutivo do seu direito.

Documentos unilaterais e autos de infração não comprovam, por si sós, a existência de contrato de compra e venda verbal de veículo.

A condenação em honorários advocatícios não se aplica quando o réu, embora vencedor, permanece revel e não constitui advogado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 373, I; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl na AR n. 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019935-91.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARICE ZIMMER MOURO e outros
APELADO: LEONARDO HENRIQUE LOPES DE SOUZA E SILVA e outros
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

N
º
0019935-91.2019.8.08.0024

A
PELANTE:
CLARICE ZIMMER MOURO

APELADO: LEONARDO HENRIQUE LOPES DE SOUZA E SILVA

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
trata-se
de Apelação Cível interposta por CLARICE ZIMMER MOURO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada em desfavor de
LEONARDO HENRIQUE LOPES DE SOUZA E SILVA.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento maior de ausência de prova documental capaz de atestar a existência do negócio jurídico verbal celebrado entre as partes, ônus que incumbia à autora. Assentou, ainda, que a autora não formulou pedido de rescisão contratual ou de adimplemento do preço e que caberia à própria alienante proceder à comunicação de venda junto ao órgão de trânsito para se resguardar de eventuais infrações. Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar o robusto conjunto probatório dos autos, que, somado à revelia do Apelado, comprova a celebração do contrato verbal de compra e venda da motocicleta Yamaha Factor YBR 125 ED, placa MSV-0924; (ii) a tradição do bem móvel, elemento que transfere a propriedade, foi inequivocamente demonstrada por meio de Boletim Unificado e dos autos de infração de trânsito que indicam que o próprio Apelado compareceu perante a autoridade de trânsito para reaver o veículo, agindo como possuidor com
animus domini
; (iii) a revelia do Apelado gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, presunção esta que não foi afastada por qualquer elemento em contrário, mas, ao revés, corroborada pelos documentos oficiais juntados; (iv) o registro da transferência junto ao DETRAN/ES constitui mera formalidade administrativa, não possuindo natureza constitutiva do direito de propriedade de bem móvel, que se perfaz com a tradição; e (v) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu revel que não constituiu advogado nos autos representa erro material, contrariando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna recorrente pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, para excluir a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ausentes
contrarrazões.

Pois bem.
A controvérsia devolvida a este
Egrégio
consiste em aferir, primordialmente, a suficiência do acervo probatório para a comprovação de contrato verbal de compra e venda de bem móvel e, subsidiariamente, a legalidade da fixação de honorários de sucumbência em favor de réu revel que não constituiu patrono nos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o cerne da questão reside na comprovação da existência de um contrato verbal de compra e venda de uma motocicleta. A Apelante alega que as provas coligidas, aliadas à revelia do Apelado, seriam suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Contudo, com a devida vênia à combativa tese recursal, perfilho do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Digo isto porque nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. No caso em apreço, a Apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de tal mister.

É cediço que a revelia, decretada em
desfavor
do Apelado, induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme preceitua o artigo 344 do CPC.

Todavia,
mencionada
presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida pelos demais elementos constantes dos autos, caso estes apontem em sentido contrário ou se as alegações forem inverossímeis ou contraditórias.

Vê-se, assim, que mesmo nos casos em que seja decretada a revelia da parte requerida, a presunção de veracidade das alegações autorais deverá ser analisada em conjunto com as provas colacionadas aos autos, a fim de analisar a existência de lastro probante mínimo às assertivas autorais.

Dessa maneira, sendo relativa a presunção de veracidade, o exame minucioso da situação em tela é a medida adequada, tal como realizado pelo juízo originário.

Na hipótese, os documentos apresentados pela Apelante não possuem a força probatória necessária sequer para atestar a inequívoca celebração de um contrato de compra e venda.

O Boletim Unificado nº 28796774, embora seja um documento público, registra uma declaração unilateral da própria parte interessada, o que lhe confere presunção de veracidade quanto à forma – ou seja, de que a declaração foi prestada –, mas não quanto ao conteúdo intrínseco do que foi declarado.

De igual modo, os autos de infração demonstram que o veículo foi liberado para o Apelado, contudo, não comprova a titularidade do domínio a título de compra e venda. Poderia o Apelado ser mero detentor, comodatário ou possuidor a qualquer outro título por exemplo.

Tais documentos, portanto, não são capazes de, por si sós, confirmarem a existência de uma transação onerosa de compra e venda.

A ausência de um recibo, de um comprovante de transferência bancária ou mesmo de testemunhas que pudessem corroborar a narrativa inicial fragiliza a pretensão autoral.

Aliás, a despeito da informalidade que pode permear a venda de bens móveis de baixo valor, a prova mínima da transação é indispensável, sobretudo quando se busca a tutela jurisdicional para a imposição de obrigações, como na hipótese.

Destarte, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao concluir que
"a parte autora não colacionou qualquer prova documental capaz de atestar a existência do negócio jurídico celebrado, ônus do qual não se desincumbiu"
.

A presunção decorrente da revelia, neste cenário de fragilidade probatória, não se mostra suficiente para, isoladamente, conduzir à procedência do pedido.

C
omo se não bastasse, é cediço, ainda, conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante que
“
na hipótese de decurso do prazo de 30 (trinta) dias para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, cabe a alienante, ora demandante, proceder a comunicação de venda da motocicleta junto ao órgão administrativo, sob pena de ser responsabilizada solidariamente em razão das penalidades impostas até a efetiva regularização, conforme preconiza o art. 134 do CTB”.

Noutro giro, no que
se relaciona
à condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que incorreu o magistrdo a quo em
error in procedendo
, merecendo a sentença recorrida reforma neste ponto específico.

Conforme se extrai dos autos, o réu, ora Apelado, foi devidamente citado, mas permaneceu inerte, não apresentando contestação nem constituindo advogado para representá-lo no feito.

A verba honorária de sucumbência, por sua natureza, destina-se a remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da parte vencedora. Trata-se de contraprestação a um serviço efetivamente prestado no processo. Na ausência de atuação profissional, não há que se falar em arbitramento de honorários.

Nesse exato sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento preciso sobre a matéria, em precedente cuja
ratio decidendi
se amolda perfeitamente à hipótese dos autos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE LEI. AFASTAMENTO. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. NEXO LÓGICO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. VERBA HONORÁRIA. REVELIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO.

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.

Havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários, regra que somente não se aplica se o advogado da parte, apesar de não ter apresentado contestação, vier a atuar posteriormente nos autos. Precedentes.

Hipótese em que os réus, devidamente citados, não apresentaram resposta e nem sequer constituíram advogado para a defesa de seus interesses.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (STJ, EDcl na AR n. 6.280/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

In casu,
o
réu foi revel e em nenhum momento processual se fez representar por advogado. Assim, a condenação da autora/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré carece de fundamento fático e jurídico, devendo ser decotada da sentença.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença tão somente para
excluir
a condenação imposta à Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.